Tribunal: TJDFT
Processo: 0728364-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0728364-66.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CIRLANDIO MARTINS DOS SANTOS AGRAVADO: BANCO J. SAFRA S.A D E C I S Ã O Os presentes autos foram redistribuídos a esta relatoria em 24/11/2023 (ID 53792526), por força da aposentadoria do Desembargador João Luis Fischer Dias, conforme disposto no art. 82, I, do RITJDF. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CIRLÂNDIO MARTINS DOS SANTOS contra a decisão (ID 162666488, na origem) proferida pelo Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Brasília nos autos da ação de busca e apreensão no 0722425-05.2023.8.07.0001, ajuizada por BANCO J. SAFRA S/A em desfavor do ora agravante, por meio da qual foi deferida a gratuidade de justiça postulada e não foi conhecida a peça de defesa formulada (ID 161009762, na origem), tendo em vista a inocorrência de execução da medida liminar deferida. Eis o inteiro teor da decisão agravada: “Inicialmente, DEFIRO a gratuidade judiciária em favor da parte requerida. Anoto. No que concerne à análise da matéria de defesa apresentada pela requerida em sua peça supracitada, a tese fixada pela 2a Seção do Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos especiais repetitivos (Tema 1.040) determina que “Na ação de busca e apreensão de que trata o Decreto-Lei no 911/1969, a análise da contestação somente deve ocorrer após a execução da medida liminar”. Do exposto, NÃO CONHEÇO da peça de ID 161009762. Expeça-se o mandado de busca e apreensão nos moldes da Decisão de ID 160225986. I.” Nas razões recursais (ID 49008481), o agravante pleiteou, inicialmente, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, afirmando não ter condições de arcar com as despesas inerentes ao processo em comento, sem prejuízo de sua subsistência. Afirma que, na origem, a ação de busca e apreensão foi ajuizada em seu desfavor para a retomada do bem que lhe foi alienado fiduciariamente. Defende a necessidade de sobrestamento do feito até o julgamento definitivo do Tema no 1.132 da sistemática dos repetitivos. Aponta que o Juiz de origem não observou adequadamente a determinação oriunda do Tema no 1.132 da sistemática dos repetitivos, tendo em vista que a presente ação de busca e apreensão deve ser suspensa, em virtude de se tratar de “um caso em que se discute acerca da validade de constituição em mora do devedor” (ID 4908481 – pág. 6). Postula a concessão do efeito suspensivo ativo, a fim de que o feito de origem seja sobrestado até o julgamento do Tema no 1.132 da sistemática dos repetitivos. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com a confirmação do pedido liminar vindicado. Sem recolhimento do preparo recursal, tendo em vista o pedido de gratuidade de justiça formulado. Os autos foram inicialmente distribuídos ao Des. João Luís Fischer Dias (ID 49037188), que indeferiu o pedido liminar formulado (ID 49522846). Na contraminuta (ID 50355472), o banco agravado impugna o pedido de concessão de gratuidade de justiça e, no mérito, defende o desprovimento do recurso. Foi determinado ao agravante que se manifestasse sobre a impugnação à gratuidade de justiça formulada na contraminuta (ID 54412727), o que ocorreu nos termos da petição de ID 54622990, acompanhada da juntada de documentação (IDs 54622993 a 54623002). O agravado foi intimado a se manifestar sobre a documentação juntada (ID 54666862), manifestando-se na petição de ID 54997061. É a síntese do necessário. Decido. Inicialmente, verifica-se que, na origem, houve o deferimento da gratuidade de justiça ao agravante (ID 162666488, na origem). Dessa forma, está ausente o interesse recursal a ele relativo, tendo em vista que a concessão da gratuidade de justiça contempla todos os atos do processo até a decisão final do litígio (art. 9o da Lei no 1.060/50). De outro lado, não deve ser conhecida, por preclusa, a impugnação à gratuidade de justiça formulada na contraminuta ao agravo de instrumento. Embora não seja cabível o agravo de instrumento contra a decisão interlocutória que defere a gratuidade de justiça (arts. 101 e 1.015 do CPC), na hipótese de concessão do referido benefício legal, é devido à parte contrária apresentar impugnação na contestação, na réplica, nas contrarrazões do recurso ou, nos casos de pedido superveniente ou formulado por terceiro, por meio de petição simples nos autos do próprio feito (art. 100 do CPC). O art. 100 do Código de Processo Civil estabelece, quanto ao momento no qual se deve oferecer impugnação à gratuidade de justiça deferida, que: “Deferido o pedido, a parte contrária poderá oferecer impugnação na contestação, na réplica, nas contrarrazões de recurso ou, nos casos de pedido superveniente ou formulado por terceiro, por meio de petição simples, a ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, nos autos do próprio processo, sem suspensão de seu curso”. Na esteira do que preceitua o art. 100 do CPC, configura-se a preclusão caso a impugnação à decisão que concede os benefícios da gratuidade de justiça não seja realizada no momento oportuno. A propósito disso, confira-se a lição de Daniel Amorim Assumpção Neves: “A forma procedimental de impugnação à decisão concessiva da gratuidade de justiça dependerá da forma como o pedido foi elaborado: pedido na petição inicial, impugnação na contestação; pedido na contestação, impugnação na réplica; pedido no recurso, impugnação nas contrarrazões; pedido superveniente por mera petição ou elaborado por terceiro, por petição simples no prazo de quinze dias. Embora o momento de impugnação dependa do momento do deferimento do pedido, a reação da parte contrária é preclusiva, de forma que não havendo a devida impugnação dentro do prazo legal esta não será mais cabível”. (“Manual de Direito Processual Civil”. Volume único. 9a edição. Salvador: Editora Juspodivm, 2017. p. 304). Uma vez levantada apenas em contraminuta, é inadequada a via eleita para a impugnação à gratuidade de justiça formulada pelo agravado, considerando-se que o referido pedido foi realizado na contestação (ID 161009762, na origem) e deferido na decisão interlocutória de ID 162666488 (na origem), sem que o banco agravado tecesse qualquer manifestação a respeito, perante o Juiz de origem, na petição apresentada de forma imediatamente posterior ao aludido deferimento da gratuidade de justiça (ID 163975609, na origem), sobre a qual teve a devida ciência na primeira instância. Assim, impõe-se o reconhecimento da preclusão, nos termos da jurisprudência desta Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVANTE. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE. BENEFÍCIO CONCEDIDO NA INSTÂNCIA DE ORIGEM. PEDIDO NÃO CONHECIDO. CONTRARRAZÕES. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR DESERÇÃO. REJEIÇÃO. PREPARO DISPENSADO AO BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA NÃO APRESENTADA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. PRECLUSÃO TEMPORAL. PRELIMINAR REJEITADA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RESTRIÇÃO À CIRCULAÇÃO DE VEÍCULO PENHORADO. RENAJUD. POSSIBILIDADE. CELERIDADE E EFETIVIDADE PROCESSUAIS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO. 1. A benesse processual da gratuidade de justiça deferida à parte em primeira instância continua, salvo expressa revogação, a produzir efeitos nas instâncias recursais. Desnecessário, portanto, repetir dita postulação ao Colegiado Recursal. Carência de interesse verificada porque já é detentora dessa favorável posição jurídica a parte que, em razões recursais, postula os benefícios da justiça gratuita. 2. Deferida a gratuidade de justiça na primeira instância e dispensado o preparo ao agravante por sua condição de beneficiário da justiça gratuita, não tem cabimento a preliminar suscitada para não conhecimento do recurso por deserção. Preliminar de não conhecimento rejeitada. 3. Não tendo o agravado, na primeira oportunidade em que se manifestou nos autos, se insurgido contra a decisão proferida pelo julgador monocrático que deferiu a gratuidade de justiça, conquanto pudesse fazê-lo ao impugnar os embargos à execução, conforme dispõe a regra posta no art. 100 do CPC, permitiu que o tema fosse abarcado pelo fenômeno da preclusão temporal. 4. O sistema RenaJud é uma ferramenta eletrônica instituída para interligar o Poder Judiciário ao DENATRAN - Departamento Nacional de Trânsito, com a finalidade de facilitar as consultas e o envio de ordens judiciais de restrição de veículos. 5. Segundo o art. 139, IV, do CPC, incumbe ao magistrado, no desempenho desse mister, determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. 6. Hipótese em que a restrição à circulação do veículo encontra fundamento em norma legal e no princípio da razoabilidade, porque, depois de empreendidas diligências para a localização do automóvel, em cumprimento à determinação judicial de intimação da penhora e avaliação do bem, o carro não foi encontrado. 7. Preliminar de não conhecimento do recurso suscitada em contraminuta rejeitada. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, desprovido.” (Acórdão 1352179, 07511666320208070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 30/6/2021, publicado no DJE: 13/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. - grifei) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE DESERÇÃO E IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA. GRATUIDADE CONCEDIDA NA ORIGEM POR DECISÃO PRECLUSA. REJEIÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DEFERIMENTO DE PENHORA DE BENS DO DEVEDOR. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PENHORA. INOCORRÊNCIA. PENHORA PRÉVIA INSUFICIENTE PARA QUITAÇÃO INTEGRAL DA DÍVIDA. ART. 831 DO CPC. PROSSEGUIMENTO DOS ATOS EXPROPRIATÓRIOS. IMPERATIVIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Se foi deferida gratuidade judiciária à aparte agravante nos autos de origem, por decisão preclusa, está dispensada do recolhimento de preparo recursal, devendo ser rejeitadas as preliminares de deserção e de impugnação à gratuidade judiciária suscitadas em contraminuta. 2. Havendo expressivo crédito remanescente à penhora já realizada na execução, não há qualquer óbice à penhora de outros bens do executado, dispondo expressamente o art. 831, do CPC, que "a penhora deverá recair sobre tantos bens quantos bastem para o pagamento do principal atualizado, dos juros, das custas e dos honorários advocatícios. 2.1. Na hipótese, mesmo pendente nos autos de origem definição sobre o valor de avaliação do automóvel já penhorado nos autos, e mesmo que se considere, em tese, adequado o valor defendido pela agravante, deve ser mantida hígida a ordem de penhora de outros bens ora impugnada, já que a constrição anteriormente efetivada é insuficiente para satisfação da dívida. 3. Nos termos do art. 789, do CPC, "o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei", devendo prosseguir a execução originária, com expropriação de bens do agravante, até quitação integral do valor da divida. 4. Agravo de instrumento desprovido.” (Acórdão 1333980, 07026740620218070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/4/2021, publicado no PJe: 29/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA E DISCUSSÃO ACERCA DA HIGIDEZ DA COBRANÇA EM SEDE DE CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRECLUSÃO. IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA ALEGADA EM CONTRARRAZÕES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PENHORA DOS DIREITOS AQUISITIVOS DE IMÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Inviável a veiculação, em sede de contrarrazões, por se tratar da via processual inadequada, do pedido de revogação da gratuidade de justiça concedida pelo juízo de origem ao exequente/agravante, vez que a decisão referida deveria ter sido impugnada perante o próprio juízo prolator, no prazo do art. 100, do CPC. 2. As questões relacionadas à higidez da cobrança formulada na execução de título extrajudicial devem ser veiculadas pela via processual adequada, não sendo cabível a sua alegação em sede de contrarrazões, até porque o seu conhecimento implicaria supressão de instância, se não foram objeto de discussão na decisão agravada. De igual modo, inviável veicular a discussão acerca da impenhorabilidade do bem de família em contrarrazões, se tal questão não foi debatida no feito de origem, porque o seu exame também implicaria supressão de instância. 3. É possível a penhora de direitos aquisitivos sobre imóveis, nos termos do art. 835, inciso XII, do CPC, que prevê expressamente a possibilidade de penhora dos direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia. 4. Agravo de instrumento provido.” (Acórdão 1649189, 07382878720218070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2022, publicado no DJE: 27/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. 1. No tocante à impugnação à gratuidade de justiça, o art. 100 do CPC preconiza que, "deferido o pedido, a parte contrária poderá oferecer impugnação na contestação, na réplica, nas contrarrazões de recurso ou, nos casos de pedido superveniente ou formulado por terceiro, por meio de petição simples, a ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, nos autos do próprio processo, sem suspensão de seu curso". 2. Uma vez conhecida e confirmada a gratuidade de justiça, por decisão que já alcançou a preclusão formal, é vedada a rediscussão da matéria, em manejo processual imediatamente subsequente a decisão preclusa. 3. Nada obsta, todavia, que o credor exerça a faculdade processual prevista na norma do art. 98, §3o, do CPC, in verbis: "Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário." 4. Recurso conhecido parcialmente e, na parte conhecida, negou-se provimento.” (Acórdão 1353885, 07119271820218070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/7/2021, publicado no DJE: 2/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Isso, contudo, não impede que o credor demonstre oportunamente que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos alegada pelo beneficiário da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC. Quanto ao recurso interposto, é manifesta a perda superveniente do interesse recursal. O Superior Tribunal de Justiça afetou à sistemática dos repetitivos o julgamento dos Recursos Especiais no 1.951.888/RS e 1.951.662, para resolução da seguinte controvérsia de direito: “Definir se, para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente, ou não, o envio de notificação extrajudicial ao endereço do devedor indicado no instrumento contratual, dispensando-se, por conseguinte, que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário” (Tema no 1.132). Embora tenha havido, inicialmente, a determinação de suspensão do processamento de todos os feitos e recursos pendentes sobre o tema, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, anteriormente ao julgamento de mérito do aludido paradigma, já havia determinado, à unanimidade, o afastamento da determinação anterior de sobrestamento do processamento de todos os feitos e recursos pendentes de julgamento sobre o tema, visando suprimir a indevida e indiscriminada determinação de sobrestamento dos processos correlatos nas instâncias ordinárias de jurisdição, senão vejamos: “QUESTÃO DE ORDEM - AFETAÇÃO AO RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS - TEMA 1132 - COMPROVAÇÃO DA MORA - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - ENTREGA NO ENDEREÇO DO DEVEDOR - NECESSITA, OU NÃO, DE RECEBIMENTO PESSOAL PELO DESTINATÁRIO - AFASTAMENTO DA DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO/SOBRESTAMENTO DO PROCESSAMENTO DE TODOS OS FEITOS E RECURSOS PENDENTES ATINENTES À MATÉRIA AFETADA. 1. A afetação ao rito dos repetitivos, por expressa previsão legal, contida nos artigos 1.037, II, c/c 1.036, §1o, do CPC/15, não impede o julgador originário de apreciar questões urgentes. 2. A matéria subjacente ao presente apelo recursal afigura-se pacífica (sendo este um dos critérios adotados para a afetação) possuindo manifestações de ambas as Turmas julgadoras na mesma linha interpretativa. Precedentes. 3. Ante a pacífica jurisprudência acerca do tema objeto da afetação, aliada à interpretação equivocada de parte de órgãos julgadores das instâncias ordinárias, os quais determinaram a suspensão indiscriminada e sem observância aos critérios definidos por esta eg. Segunda Seção - identidade de processos que versem sobre a mesma questão jurídica e a possibilidade do exame de questões urgentes - convém seja mais uma vez esclarecida e afastada a determinação de suspensão de tramitação dos processos em curso no território nacional, evitando-se, dessa forma, o risco de perecimento de direitos e a propagação, ainda que não absoluta, da equivocada leitura do comando dado por esta Casa. 4. Questão de ordem acolhida, por unanimidade, para afastar a determinação de suspensão/sobrestamento do processamento de todos os feitos e recursos pendentes.” (QO no REsp n. 1.951.888/RS, relator Ministro Marco Buzzi, Segunda Seção, julgado em 11/5/2022, DJe de 16/5/2022.) (QO no REsp n. 1.951.662/RS, relator Ministro Marco Buzzi, Segunda Seção, julgado em 11/5/2022, DJe de 16/5/2022.) Dessa maneira, como o próprio STJ afastou a determinação de sobrestamento dos processos pendentes de julgamento que versavam acerca do tema em debate no paradigma, é indevido o pedido de paralisação do feito originário. Não bastasse isso, verifica-se a perda superveniente do interesse recursal do agravante, diante do julgamento de mérito dos paradigmas pelo Superior Tribunal de Justiça, tendo sido firmada a seguinte tese para resolver a discussão em debate: “Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”. Confira-se a ementa dos acórdãos redigidos para os recursos representativos da controvérsia: “RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. AFETAÇÃO AO RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. TEMA N. 1.132. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA COM GARANTIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM AVISO DE RECEBIMENTO. PROVA DE REMESSA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. COMPROVANTE DE ENTREGA. EFETIVO RECEBIMENTO. DESNECESSIDADE. 1. Para fins do art. 1.036 e seguintes do CPC, fixa-se a seguinte tese:Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros. 2. Caso concreto: Evidenciado, no caso concreto, que a notificação extrajudicial foi enviada ao devedor no endereço constante do contrato, é caso de provimento do apelo para determinar a devolução dos autos à origem a fim de que se processe a ação de busca e apreensão. 3. Recurso especial provido.” (REsp n. 1.951.888/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 9/8/2023, DJe de 20/10/2023 e REsp n. 1.951.662/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 9/8/2023, DJe de 20/10/2023.) Nesse contexto, uma vez ocorrido de forma superveniente o julgamento do mérito do paradigma em virtude do qual o agravante pretendia paralisar a tramitação do feito originário, é patente a perda do interesse recursal, em que buscava o recorrente apenas o sobrestamento do feito até o julgamento de mérito do tema repetitivo em referência. Ante o exposto, diante da perda superveniente do interesse recursal, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento (arts. 932, III, do CPC c/c 87, III, e 248, I, ambos do RITJDFT). Publique-se. Intime-se. Preclusa a presente decisão, cumpra-se o que determina o parágrafo único do art. 250 do Regimento Interno deste Tribunal. Brasília, 30 de janeiro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora